Tribunal: TJES
Processo: 5001435-82.2020.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2021-04-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001435-82.2020.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GERCINO DA SILVA
RECORRIDO: BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S.A.
RELATOR(A
):FELIPE LEITAO GOMES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Inicialmente, conheço dos embargos de declaração opostos tempestivamente pela parte recorrente.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DE ACORDÃO DA TURMA RECURSAL, QUE NEGOU PROVIMENTO A RECURSO E MANTEVE SENTENÇA DE PISO, BEM COMO, CONDENOU A PARTE RECORRENTE POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ALEGANDO VÍCIO DE OMISSÃO NO TOCANTE À FUNDAMENTAÇÃO PARA A CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MERO INCONFORMISMO. ACÓRDÃO QUE DETALHOU OS ARGUMENTOS EXPOSTOS PARA O RECONHECIMENTO DA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, SOBRETUDO PELA TENTATIVA DOLOSA DE INDUZIR ESTE JUÍZO A ERRO, AO ALTERAR SITUAÇÃO FÁTICA QUE TINHA CONHECIMENTO.
VIA ELEITA INADEQUADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO QUE NÃO POSSUEM QUALQUER PROPÓSITO DE SUPRIR OS VÍCIOS QUE LHE SÃO PERMITIDOS ATACAR. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SEM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1.
Na forma preconizada pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil, a oposição de Embargos de Declaração é cabível quando a sentença ou acórdão restarem eivados dos vícios de omissão, contradição ou obscuridade.
2.
Na hipótese vertente dos autos, em que pese a alegação de suposta omissão e contradição, verifica-se que as mesmas são inexistentes, na medida em que a decisão objurgada combateu fundamentadamente as razões recursais outrora apresentadas.
3.
O objetivo da parte embargante, em verdade, é rediscutir matéria amplamente debatida na Decisão vergastada, extrapolando os propósitos a que se destinam o Recurso de Embargos de Declaração.
4.
Recurso Conhecido e Improvido.
5.
Sem custas processuais e honorários advocatícios.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer em parte os Embargos de Declaração, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.